Tribunal: TJDFT
Processo: 0721519-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721519-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NUBIA ALMEIDA PLACIDO DOS SANTOS AGRAVADO: MARCONI NOGUEIRA PLACIDO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por NUBIA ALMEIDA PLÁCIDO DOS SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 932, III, 1.002 e 1.015, do CPC (ID 36918926). No ID 37385736, após a apresentação das contrarrazões do agravo interno, o recorrido pede o improvimento do agravo interno, em razão da preclusão lógica, diante da não compatibilidade de um ato com outro já realizado. Isso porque a recorrente agravou da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando não ser possível a realização de perícia para liquidação de sentença. No entanto, requereu a dilação de prazo, no documento de ID 130687037 (concessão de 30 dias para apresentação dos cálculos). Nada a prover. Aguarde a parte o julgamento do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator